Tribunal: TJMT
Processo: 1004965-26.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004965-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA SOUZA RAMOS - CPF: 069.189.181-84 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MARIA EDUARDA SOUZA RAMOS - CPF: 069.189.181-84 (PACIENTE), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), PAULO RICARDO BRITO DE FREITAS - CPF: 060.375.701-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELLY DA SILVA - CPF: 066.122.971-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GEORGE ACELINO BISPO DA COSTA - CPF: 041.761.121-82 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYLA LUANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.109.271-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
1
.
PRELIMINAR –
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL –REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA/SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR – PANDEMIA – COVID-19 – PEDIDO NÃO FORMULADO NO JUÍZO DE 1º GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1.
O Tribunal de Justiça não pode conhecer de pedido de revogação da preventiva ou substituição por domiciliar em razão da pandemia de COVID-19, quando não submetido à apreciação da autoridade apontada como coatora, sob pena de supressão de instância.

2.

MÉRITO
– EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RAZOABILIDADE DO PRAZO NO TRÂMITE – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL/DELONGA INJUSTIFICADA – PROCESSO COMPLEXO – PLURALIDADE DE RÉUS E EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – PANDEMIA – ISOLAMENTO SOCIAL – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR –
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO
–
CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há excesso injustificado de prazo para iniciar e concluir a instrução criminal, se observado o princípio da razoável duração do processo - art. 5º, LXXVIII da CF/88, inexistente indício de qualquer conduta da autoridade dita coatora que porventura tivesse atrasado, sem motivo justo, o andamento do feito, especialmente, em se tratando de processo complexo, com pluralidade de réus e em que houve a necessidade de expedição de cartas precatórias para a prática de atos judiciais reconhecidamente necessários.

O adiamento dos atos processuais com base na necessidade de isolamento social a fim de minimizar a disseminação do novo Coronavírus (COVID-19), provém de caso fortuito ou de força maior, razão pela qual, não redunda em constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
Maria Eduarda Souza Ramos
, almejando o relaxamento
, in limine
, da prisão preventiva a que está submetida pela autoria, em tese, dos crimes de Tráfico e Associação para tal finalidade (art. 33,
caput
, e art. 35, da Lei n. 11.343/06) contra a autoridade apontada como coatora, a MM. Juíza da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT.

Em prol de sua pretensão, o Impetrante alegou que a Paciente, cujos predicados pessoais são favoráveis, está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois, embora esteja presa há mais de 160 dias, até a data desta impetração, no processo penal respectivo a instrução sequer havia se iniciado, eis, que a denúncia estava pendente de recebimento (Id. 35330962).

A liminar vindicada foi
indeferida
nos termos da decisão de Id. 35459488.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 36472470.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça, não sumariado, em que opina pela
denegação
da ordem (Id. 37247488).

Na sequência, o impetrante, mais uma vez peticionou requerendo, desta feita, a revogação da prisão preventiva da Paciente (com ou sem a aplicação de outra medida cautelar) ou que fosse substituída por segregação domiciliar, com base na possiblidade de contaminação pelo novo Coronavírus (COVID-19) (Id. 38262463).

Posteriormente, em nova petição, reafirmou a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, agravado pelo fato de que, como os atos processuais foram suspensos até 30.4.2020, a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28.4.2020 não será realizada (Id. 39954977)

Instada a se manifestar sobre tais assertivas, o parecer da Procuradoria Geral de Justiça novamente foi pela
denegação
da ordem (Id. 39387976).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020